Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721177-49.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA, ROMERO GOIS BARBOSA, RAISSA GOIS BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 No caso, verifica-se que todos os autores residem no mesmo endereço. Necessário, portanto, a análise conjunta dos documentos apresentados para se verificar a renda familiar bruta mensal. Assim, o contracheque de ID 65671897 demonstra que a Sra. ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA aufere remuneração no valor de R$ 6.678,22 (seis mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). A carteira de trabalho de ID 65671901 informa que o Sr. ROMERO GOIS BARBOSA possui salário de R$ 1.851,16 (mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). Já o extrato bancário de ID 6567190, informa que a Sra. RAISSA GOIS BARBOSA movimentou valores acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de setembro/2024. Portanto, a renda familiar bruta mensal dos recorrentes supera os R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o que é bem superior a cinco salários-mínimos, razão pela qual as partes não fazem jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se os recorrentes para que procedam ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito